Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL – RETENÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO – DEVOLUÇÃO – CONDIÇÃO IMPOSTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, por esse motivo, deixo de analisar as alegações relativas à apreensão do veículo do réu pela requerente, veiculadas tão somente nas razões recursais, bem como as considerações formuladas sobre as versões de testemunhas ouvidas em sede policial.
3. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à pretensão de fixação de reparação por danos morais. Como bem assentado pela magistrada de origem, ante as alegações (não impugnadas) de que a autora teria retido indevidamente o veículo dos réus, condicionando a devolução do bem ao pagamento de quantia, reafirmadas pelas provas documentais (ID Num. 53737817 - Pág. 1, especialmente a versão de Tiago Gonçalves da Silva, motorista do guincho), restam evidentes os danos moralmente indenizáveis ocasionados pela autora. Não é dado a ninguém reter bem de terceiro como forma de compeli-lo a cumprir obrigação que julga existente.
4. Ademais, o valor fixado originalmente (R$ 3.000,00) atende prontamente ao caráter punitivo-pedagógico da medida, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido e não reduzido.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.